Tribunal: STF
Processo: RE 1483644
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANIFESTAÇÃO DE PARLAMENTAR EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTRAVASAMENTO DOS LIMITES DA IMUNIDADE PARLAMENTAR. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II — Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a imunidade parlamentar por opiniões, palavras e votos proferidos fora do recinto do Parlamento não é absoluta, de modo que não abrange as manifestações com evidente intuito difamatório e sem correlação com o exercício do mandato legislativo.



    III — Agravo regimental a que se nega provimento.